Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701903-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: LUCIANA DEISE ALVES SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0736090-93.2020.8.07.0001, em face de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da Agravada, nos seguintes termos: “A impenhorabilidade do salário está prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, tratando-se de medida excepcional a ser deferida após o esgotamento das diligências realizadas para a localização de outros bens penhoráveis. No caso dos autos, a Declaração do IR do ano de 2022, relativa ao ano de 2021, não indica o recebimento de proventos suficientes para sustentarem a penhora salarial pretendida pelo credor, sem prejuízo do sustento do devedor e sua família, considerando, ainda, o valor do débito. Portanto, indefiro o pedido por se mostrar desarrazoado. Intime-se o credor para indicar outros bens à penhora, em 5 dias, sob pena de suspensão. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em suma, a Agravante defende a possibilidade de se penhorar parte da remuneração da Agravada, conforme jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. Salienta que a regra da impenhorabilidade não é absoluta e defende a possibilidade de serem penhorados 30% das verbas de natureza alimentar, assegurando o mínimo existencial ao devedor. Expõe que a Agravada aufere aproximadamente R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) anuais e tem condições de pagar a dívida executada sem lhe afetar a dignidade. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 30% da remuneração da Agravada. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja confirmada a penhora de parte da verba de natureza salarial. Preparo comprovado – Id. 42923910. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). No caso concreto, trata-se de cumprimento de sentença, cujo crédito tem o valor de R$ 16.422,80 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos). No entanto, não há evidências de capacidade econômica da Agravada, pois, segundo consta na sua Declaração de Imposto de Renda, aufere a renda líquida anual de R$ 34.706,31 (trinta e quatro mil, setecentos e seis reais e trinta e um centavos) (Id. 144659774 dos autos de origem), o que corresponde a apenas R$ 2.892,19 (dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e dezenove centavos) mensais. Assim, a penhora pleiteada certamente comprometerá a subsistência da Agravada, pois, caso deferida, lhe sobrará aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) para custear todas as suas despesas. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora